Tribunal: TJES
Processo: 5024293-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024293-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEDES JOSE DA SILVA
RECORRIDO: VITOR PAGANUCCI XAVIER - EIRELI - ME e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO "ESTORNO DE MARGEM". VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS SOBRE CONTRATAÇÃO RECENTE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 2.220.333). A FALHA DE SEGURANÇA NA CUSTÓDIA DE DADOS BANCÁRIOS QUE VIABILIZA A ABORDAGEM FRAUDULENTA AFASTA A ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GLEDES JOSE DA SILVA em face de VITOR PAGANUCCI XAVIER - EIRELI - ME e BANCO PAN S.A, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e posterior prejuízo financeiro. Narra o autor que contratou um financiamento junto ao Banco Pan, no valor de R$ 23.069,33, a ser quitado mediante 84 parcelas mensais de R$ 534,24. Ocorre que, após a contratação, recebeu uma ligação de alguém que se passou por servidor do INSS, informando que sua margem consignável havia sido excedida e orientando-o a realizar o estorno imediato do valor recebido. Em seguida, outra pessoa, agora identificando-se como funcionária do Banco Itaú, teria orientado o autor a transferir o valor integral do empréstimo para uma conta vinculada ao Banco Pan, sob a alegação de que essa operação regularizaria sua margem e evitaria débitos futuros. O autor afirma que efetuou a transferência total do valor de R$ 23.069,33, não mais conseguindo reaver os recursos. Afirma, ainda, que não possui conta vinculada ao Banco Pan e que não reconhece o beneficiário dos valores, o corréu Vitor Paganucci Xavier”.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 297, STJ). Argumenta que a fraude só foi possível porque terceiros tiveram acesso aos seus dados pessoais e bancários sigilosos imediatamente após a contratação, o que caracteriza "fortuito interno" e falha no dever de custódia de dados. Aduz que o banco deve responder pelos riscos do seu empreendimento, independentemente de culpa, e que a segurança das informações é dever inerente à atividade bancária.

4. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude perpetrada por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor.

5. A hipótese fática amolda-se perfeitamente à
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. O vazamento de dados sobre uma contratação recém-efetivada é falha grave no dever de custódia de informações sigilosas.

6. Conforme o recente entendimento fixado pelo STJ no
REsp 2.220.333
, a falha de segurança bancária que permite a abordagem de golpistas com dados precisos do cliente
preclui a alegação de culpa concorrente
. "Não é possível reconhecer culpa concorrente da vítima quando o golpe resulta de falha no sistema de segurança da instituição financeira, especialmente quando o erro do consumidor é fruto de indução fraudulenta baseada em dados que deveriam ser sigilosos." Assim, a restituição do valor subtraído deve ser
integral
, restabelecendo-se o equilíbrio patrimonial da vítima.

7. O dano moral está configurado pela quebra da legítima expectativa de segurança e pelo estresse emocional decorrente do golpe e do vazamento de dados pessoais. Considerando a gravidade da falha e a necessidade de desestimular tal conduta, fixo a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para:

CONDENAR as rés, solidariamente
, ao pagamento de
R$ 23.069,33 (vinte e três mil e sessenta e nove reais e trinta e três centavos)
, a título de danos materiais, valor que deverá ser acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (data do desembolso - Súmula 43 do STJ)
e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
;

CONDENAR as rés, solidariamente
, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, valor que deverá ser acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ)
e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (em se tratando de responsabilidade contratual)
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)